Tribunal: TJPA
Processo: 0812122-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812122-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUVENAL PESSOA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0812122-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JUVENAL PESSOA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. LÓIS DATHAN GATINHO COSTA – OAB/PA 27.607

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÁLCULOS EXECUTÓRIOS. ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto em favor de apenado condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão monocrática que não conheceu da impetração por inadequação da via eleita. A impetração originária questionava decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de reconhecimento da detração penal com repercussão no regime de cumprimento da pena, rejeitou alegação de erro nos cálculos executórios e determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução definitiva da reprimenda. O agravante sustentou a existência de constrangimento ilegal decorrente da não incidência da detração penal para fins de adequação do regime prisional e da adoção de critério equivocado para cálculo do requisito objetivo à progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para impugnar decisão proferida no âmbito da execução penal relativa à detração penal, aos cálculos executórios e à definição do regime prisional, em substituição ao agravo em execução; e (ii) estabelecer se as alegações defensivas evidenciam flagrante ilegalidade apta a justificar o afastamento da orientação jurisprudencial que veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção e exige demonstração concreta de violência, coação ou ameaça ao
jus libertatis
, não se prestando, em regra, à substituição do recurso legalmente previsto.

4.

A controvérsia deduzida refere-se a matérias tipicamente executórias, relacionadas à detração penal, aos cálculos de execução e aos requisitos para progressão ou adequação do regime prisional, cuja impugnação possui disciplina específica na Lei de Execução Penal por meio do agravo em execução.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício quando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

A eventual inconsistência na fundamentação adotada pelo Juízo da execução quanto à possibilidade de repercussão da detração penal no regime de cumprimento da pena não caracteriza, por si só, ilegalidade manifesta capaz de autorizar o conhecimento do habeas corpus substitutivo.

7.

A análise das alegações defensivas exige exame aprofundado dos cálculos executórios homologados, da incidência da detração penal e dos critérios aplicáveis à progressão de regime, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

8.

O relatório da situação processual executória já registra o cômputo do período de prisão provisória, demonstrando que a controvérsia envolve os efeitos jurídicos da detração e os critérios de cálculo empregados na execução penal.

9.

A discussão acerca da natureza jurídica dos delitos e dos percentuais aplicáveis à progressão de regime demanda apreciação própria no âmbito da execução penal, mediante utilização do recurso adequado previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é cabível como sucedâneo do agravo em execução para impugnar matérias relativas à detração penal, cálculos executórios e definição do regime prisional.

2.

A existência de possível desacerto na fundamentação da decisão executória não configura, por si só, flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional do habeas corpus.

3.

Questões que demandam análise aprofundada dos cálculos executórios e dos requisitos para progressão ou adequação do regime prisional devem ser examinadas pelas vias recursais próprias previstas na Lei de Execução Penal.

4.

A mitigação da vedação ao habeas corpus substitutivo exige demonstração de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0812122-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JUVENAL PESSOA DA SILVA

REPRESENTANTE: DR. LÓIS DATHAN GATINHO COSTA – OAB/PA 27.607

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, interposto em favor de
JUVENAL PESSOA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos da presente impetração, que não conheceu da impetração, por entender inadequada a utilização do
mandamus
como sucedâneo do recurso cabível na execução penal.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se em fase de execução penal perante a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

A impetração originária foi manejada contra decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu pedido de reconhecimento da detração penal com repercussão no regime de cumprimento da pena, rejeitou alegação de equívoco nos cálculos executórios e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda (ID nº 36278124).

Ao apreciar o
Habeas Corpus
, esta Relatoria deixou de conhecê-lo, ao fundamento de que as matérias deduzidas possuem natureza eminentemente executória e encontram meio próprio de impugnação por intermédio do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inexistindo, ademais, flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação da orientação jurisprudencial que veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso (ID nº 36321472).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de reconhecer manifesta ilegalidade decorrente da negativa de incidência da detração penal sobre o regime de cumprimento da pena. Argumenta que permaneceu preso cautelarmente pelo período de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, circunstância que, segundo afirma, reduziria a pena remanescente para patamar inferior a 08 (oito) anos, autorizando a fixação do regime semiaberto.

Aduz, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo da execução incorreu em equívoco ao considerar inviável a adequação do regime prisional sob o argumento de impossibilidade de modificação da decisão condenatória, bem como teria adotado critério incorreto para o cálculo do requisito objetivo necessário à progressão de regime, ao aplicar fração própria dos crimes equiparados a hediondos sobre a totalidade da reprimenda.

Sustenta, também, que a impetração foi protocolada antes do término do prazo para interposição do agravo em execução e que a inexistência de efeito suspensivo automático desse recurso justificaria o manejo do habeas corpus diante do alegado risco imediato à liberdade de locomoção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental para reformar a decisão monocrática, determinar o processamento do
mandamus
e, consequentemente, conceder a ordem pleiteada (ID nº 36537727).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida (ID nº 36934286).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Inicialmente destaco que
mantenho meu posicionamento
, pois, embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitam a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, admite-se, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

Conforme consignado na decisão agravada, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, exigindo, para seu cabimento, a demonstração concreta de violência, coação ou ameaça ao
jus libertatis
.

No caso concreto, o agravante se insurge contra decisão monocrática que não conheceu da sua impetração, por entender que a controvérsia deduzida nos autos possui natureza eminentemente executória e encontra via própria de impugnação no agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Após reexame detido das razões recursais e dos documentos que instruem o feito, concluo que a decisão agravada deve ser mantida.

A impetração originária volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de reconhecimento da detração penal com repercussão no regime de cumprimento da pena, rejeitou insurgência relativa aos cálculos executórios e determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução definitiva da reprimenda.

A controvérsia, portanto, encontra-se diretamente relacionada à execução da pena e à forma de elaboração dos cálculos executórios, matérias que possuem disciplina específica na Lei de Execução Penal e cuja impugnação se dá, em regra, por meio do agravo em execução.

Nessa conjuntura, embora a defesa sustente a existência de constrangimento ilegal decorrente da não incidência da detração penal sobre o regime prisional e da suposta incorreção dos cálculos elaborados pela execução, verifica-se que as questões deduzidas demandam análise própria da execução penal, incompatível com a excepcional utilização do
habeas corpus
como substitutivo do recurso cabível.

É certo que a decisão proferida pelo Juízo da execução apresenta fundamentação passível de questionamento, especialmente ao consignar que não lhe seria possível promover adequação do regime prisional por implicar suposta modificação da decisão condenatória (ID nº 36278125).

É cediço que os Tribunais Superiores admitem que a detração penal produz reflexos na execução da pena e, em situações específicas, repercute sobre a definição do regime de cumprimento, desde que observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Contudo, a mera existência de possível desacerto na fundamentação adotada pelo Juízo executório não conduz, por si só, ao reconhecimento de flagrante ilegalidade apta a afastar a incidência da jurisprudência consolidada acerca do não cabimento do
mandamus
como substitutivo.

Isso porque os elementos constantes dos autos revelam que a matéria discutida envolve a correta interpretação dos cálculos executórios, a forma de incidência da detração penal e a verificação dos requisitos para progressão ou adequação do regime prisional, circunstâncias que reclamam análise mais aprofundada e exame próprio pela instância executória competente, mediante utilização do recurso expressamente previsto na legislação de regência.

Cumpre observar, ainda, que o próprio Relatório da Situação Processual Executória registra o cômputo do período de prisão provisória experimentado pelo apenado, consignando pena cumprida de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias e pena remanescente de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias, evidenciando que a questão controvertida não se resume à mera ausência de detração, mas aos efeitos jurídicos decorrentes de sua incidência e aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos executórios (ID nº 36278130).

Do mesmo modo, e
mbora a defesa sustente que o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não possui natureza hedionda e, portanto, sujeita-se a critério diverso para progressão de regime, a aferição da efetiva ocorrência do alegado erro demanda análise dos cálculos executórios homologados, providência incompatível com a estreita via do

presente recurso.

Assim, ainda que se reconheça a relevância jurídica das teses defensivas e a possibilidade de reexame da matéria no âmbito da execução penal, não se verifica situação de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente que autorize excepcionar a orientação jurisprudencial restritiva quanto ao manejo do
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.

Dessa forma, inexistindo circunstância excepcional apta a justificar a superação do óbice apontado na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Regimental
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026